Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0076188-50.2009.8.07.0001 APELANTE: OI S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DAVID RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito: “Requer a autora o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao que contesta a ré que, além de dizer que o crédito é ilíquido, deverá o valor respectivo ser habilitado no plano de recuperação judicial. Sustenta ainda a impossibilidade de prática de atos constritivos por juízo diverso da recuperação judicial. Decido” (Id. 17272448). Acrescento que o processo foi extinto, com fulcro nos artigos 924, III, c/c 513, caput, do CPC, sendo a devedora condenada a arcar com as custas processuais. Opostos embargos de declaração pela devedora, estes foram rejeitados (Id. 17272456). Inconformada, recorre a executada (Id. 17272458), pugnando pelo provimento do recurso “para impedir a expedição de certidão de crédito, já que os valores discutidos ainda estão ilíquidos, e determinar que se aguarde o julgamento do agravo interposto contra a homologação dos cálculos para a extinção do feito” (Id. 17272458 - Pág. 9). Preparo recolhido (Id. 17272460). Em contrarrazões, a apelada argúi preliminares de não conhecimento do recurso em razão de erro crasso e de inovação recursal quanto à tese de grupamento de ações. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela fixação de honorários recursais (Id. 17272470). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base nos artigos 49 e 59 da Lei no. 11.101/2005. O sentenciante entendeu que o crédito homologado nos presentes autos seria líquido e, partindo da premissa de que este é derivado de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da executada, extinguiu o processo, determinando a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, com vistas a possibilitar a inclusão de seu crédito nos autos do Juízo Universal. Ocorre que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida nos autos do ProAfR REsp 1840531/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), cuja questão versa sobre “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. A decisão em referência foi proferida nos seguintes termos: “(...) decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: 'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (TEMA 1.051/STJ - Publicado no DJe de 6/5/2020). Foi determinada ainda a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. É o caso dos autos, tendo em vista que a matéria submetida a esta Turma pelo presente recurso abrange a questão referente à sujeição do crédito exequendo, objeto do cumprimento de sentença, ao Juízo Universal, nos termos do artigo 49 da Lei no. 11.101/2005. Assim, a questão a ser apreciada no presente feito coincide com o tema acima delimitado, bem como com a determinação de suspensão de todos os processos pendentes individuais. Portanto, inegável que o julgamento do mérito da presente ação deva ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do Tema no 1.051, determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator